Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008625-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 162.336.461-20 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APENAS EM JUÍZO – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO RÉU – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a parte autora notificou extrajudicialmente o banco e este quedou-se inerte, obrigando o consumidor a acionar o Poder Judiciário, resta configurada a pretensão resistida e o interesse de agir.

A apresentação dos documentos solicitados apenas no bojo da contestação não elide a mora anterior nem afasta a aplicação do princípio da causalidade. Tendo a instituição financeira dado causa à propositura da demanda por sua desídia extrajudicial, deve arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008625-26.2025.8.11.0041

APELANTE: GERSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
GERSON PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
(no 1008625-26.2025.8.11.0041), movida em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
que julgou procedente o pedido inicial para declarar exibidos os documentos apresentados com a contestação, deixou de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que houve prévio requerimento administrativo não atendido pela instituição financeira, o que configurou a pretensão resistida e a necessidade de ajuizamento da demanda.

Ao final, requer a reforma da sentença para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado no Id. 344032894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, destaco que a preliminar de deserção arguida em contrarrazões não prospera.

O Apelado sustenta que o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, atraindo a incidência do art. 99, § 5o, do CPC.

Contudo, a tese é equivocada. O recurso foi interposto pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita, e seu objeto é mais amplo, pois busca expressamente a reforma da sentença para inverter a condenação ao pagamento das custas processuais, além dos honorários.

Como o apelo não trata exclusivamente da verba honorária e foi interposto pela parte que litiga sob o pálio da gratuidade, o benefício se estende ao preparo recursal.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Ultrapassada tal questão, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na verificação da existência de pretensão resistida apta a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais em ação de exibição de documentos.

A sentença apelada fundamentou-se na premissa de que a apresentação dos documentos no curso do processo, juntamente com a contestação, afastaria a litigiosidade e, consequentemente, a condenação em honorários.

Com a devida vênia ao ilustre magistrado sentenciante, o recurso merece provimento.

É cediço que, nas ações de exibição de documentos, para a configuração do interesse de agir e a consequente condenação em honorários advocatícios, deve a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos quais sejam: a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; o pagamento do custo do serviço, quando exigido e previsto contratualmente.

No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que o Apelante cumpriu rigorosamente tais requisitos.

A relação jurídica é incontroversa. Quanto ao prévio requerimento administrativo, o Autor acostou à inicial a Notificação Extrajudicial (Id. 343740460) e o respectivo Comprovante de Envio e Rastreamento dos Correios (AR) (Ids 343740462 e 343740463), demonstrando que a instituição financeira recebeu a solicitação em 03/12/2024.

A presente ação foi ajuizada apenas em 25/02/2025, ou seja, decorridos mais de 60 (sessenta) dias do recebimento da notificação. Durante esse interregno, o Banco Apelado manteve-se inerte, não fornecendo a documentação solicitada na esfera extrajudicial.

A apresentação dos documentos apenas em Juízo, após a citação e a constituição de advogado pela parte autora, não elide a pretensão resistida configurada pela inércia administrativa anterior. Pelo contrário, a necessidade de movimentar a máquina judiciária decorreu única e exclusivamente da conduta desidiosa da instituição financeira, que ignorou o pedido formal do consumidor.

Aplica-se, à espécie, o
Princípio da Causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse sentido, se o Banco tivesse atendido à notificação extrajudicial em prazo razoável, a presente lide não teria sido necessária. Ao compelir o consumidor a buscar a tutela jurisdicional para obter documentos aos quais tinha direito de acesso, a instituição financeira atraiu para si os ônus da sucumbência.

Este Sodalício também já decidiu sobre o assunto, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de contrato bancário firmado com o Banco, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão resistida.A parte autora postulou judicialmente a apresentação de contrato de empréstimo consignado e documentos correlatos, diante da ausência de resposta a notificação extrajudicial. Os documentos foram apresentados apenas após o deferimento da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do banco em atender à solicitação extrajudicial da autora configura pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência à pretensão, por omissão, nos termos da jurisprudência do STJ.A efetiva apresentação dos documentos apenas após a citação judicial evidencia a necessidade do ajuizamento da ação.Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

Sendo o valor da causa reduzido, e ausente complexidade na instrução, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A
ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.Aplica-se o princípio da causalidade à ação de exibição de documentos, ainda que haja posterior apresentação espontânea no curso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014”.
(N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – ART. 85, §2o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o prévio pedido administrativo do autor e a inércia do réu em atendê-lo, existe o interesse de agir (REsp n. 1.349.453/MS).
Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu motivo ao ajuizamento da lide
. O valor da verba honorária deve ser minorado quando mostrar-se excessivo, em observância ao §2o do art. 85 do CPC”.

(N.U 1004238-46.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

É inadmissível, ademais, a condenação da parte autora — vencedora na demanda, vez que o pedido foi julgado procedente — ao pagamento das custas processuais, o que afronta diretamente o disposto no artigo 82, § 2o, do CPC.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para inverter os ônus sucumbenciais.

Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (Art. 85, § 2o, do CPC), fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, montante que se mostra adequado e proporcional, remunerando dignamente o patrono da parte autora sem onerar excessivamente a parte contrária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Apelante, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 6.771,93), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026